Tribunal: TJSP
Processo: 1000148-65.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Recurso do banco réu. Interposição fora do prazo legal. Intempestividade. Reconhecimento. Recurso não conhecido.

APELAÇÃO CÍVEL. Recurso da autora. Ação declaratória. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral. Sentença que declarou inexistente o contrato de empréstimo consignado impugnado, determinou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Recurso do banco réu. Interposição fora do prazo legal. Intempestividade. Reconhecimento. Recurso não conhecido.

APELAÇÃO CÍVEL. Recurso da autora. Ação declaratória. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral. Sentença que declarou inexistente o contrato de empréstimo consignado impugnado, determinou a devolução dobrada dos descontos e condenou o réu a pagar indenização por dano moral. Autora que pugna pela majoração da indenização por dano moral. Critério de proporcionalidade e circunstâncias do caso que mostram acertada a fixação do valor da indenização imaterial em R$5.000,00. Precedentes desta C. Câmara. Recurso desprovido.